Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA FONÉTICA. CONCORRÊNCIA PARASITÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FICTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema marcário brasileiro é atributivo, adquirindo-se a propriedade e a exclusividade do sinal distintivo pelo registro validamente expedido pelo INPI (art. 129 da LPI). A alegação de direito de precedência (art. 129, § 1o, da LPI) deve ser comprovada de forma robusta e exercida preferencialmente na esfera administrativa ou via ação de nulidade na Justiça Federal, o que não ocorreu no caso, operando-se a preclusão administrativa e a consolidação do direito do titular registral.
2. Constata-se a colidência fonética absoluta entre as marcas confrontadas devido ao "h" mudo na língua portuguesa, circunstância que gera confusão no mercado consumidor e associação indevida, conforme evidenciado por mensagens de contratantes (ID 81438940).. O uso de imitação de marca alheia registrada para serviços idênticos ou afins é vedado pelo art. 124, inciso XIX, da LPI, caracterizando concorrência parasitária destinada à captação indevida de clientela.
3. O dano extrapatrimonial decorrente do uso indevido de marca registrada é aferível in re ipsa, ou seja, presume-se da própria comprovação do ato ilícito que atinge a honra objetiva e a imagem comercial do titular. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado às circunstâncias do caso e ao seu caráter pedagógico.
4. A apresentação de citações jurisprudenciais integralmente fictícias e números de processos inexistentes em peça de defesa (ID 81440866) constitui alteração da verdade e procedimento temerário, violando frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 80, II e V, do CPC). Tal conduta atenta contra a dignidade da Justiça e exige repressão rigorosa pelo magistrado, justificando a imposição de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% sobre o valor da causa.
5. Recurso provido.